Tribunal: TJES
Processo: 0000335-35.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000335-35.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0000335-35.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE:
LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A, MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS
e
ÁTILA FERREIRA TEIXEIRA
contra a sentença de fls. 338/349, da lavra do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas ( 33,
caput
, Lei nº 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa(
PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS)
e 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa(
ÁTILA FERREIRA TEIXEIRA
).

Em suas razões (fls. 372/374 e 376/378), postulam os apelantes a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões (fls. 384/386) e parecer ministerial (id. 3229287), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000335-35.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogados do(a) APELANTE:
LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A, MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a irresignação recursal se restringe à dosimetria das penas, não havendo objeção no tocante à materialidade e à autoria delitiva.

Conforme relatado, requerem as defesas a redução das penas-bases para o mínimo legal.

No tocante ao apelante
Átila Ferreira Teixeira
, o magistrado fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, sopesando negativamente a circunstância de culpabilidade, bem como a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (42, Lei 11.343/06), conforme se observa da sentença condenatória:

[...] 1º RÉU - ATILA FERREIRA TEIXEIRA:

Segundo o art. 42 da Lei 11,343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela houve apreensão de grande quantidade variedade de drogas (342 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 70 pedras de crack), circunstância esta que indica reprovação acima do normal do ínsito ao tipo; a CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado presenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado, eis que fora apontado como fornecedor da droga para o acusado Paulo Henrique; [...]

Desse modo, verifica-se fundamentada e proporcional a exasperação da pena promovida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista a natureza, variedade e a quantidade de droga apreendida (342 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 70 pedras de crack), além do fato do réu ser o fornecedor de entorpecentes do outro acusado, razão pela qual a preservo no patamar de
8 (oito) anos de reclusão.

No que se refere ao apelante
Paulo Henrique Barbosa dos Santos,
a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão com base no Art. 42, da Lei 11.343/06, conforme se observa:

[...] 2º RÉU - PAULO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela houve apreensão de grande quantidade variedade de drogas (342 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 70 pedras de crack), circunstância esta que indica reprovação acima do normal do ínsito ao tipo [...]

Diante disso, também verifica-se proporcional a referida exasperação promovida, em razão da natureza, variedade e da quantidade de droga apreendida (342 buchas de maconha, 14 papelotes de cocaína e 70 pedras de crack), devendo também ser preservada a pena-base no patamar de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse sentido já se manifestou essa egrégia Primeira Câmara Criminal:

[...] 2. Quanto à pena base, observa-se que a magistrada de primeiro grau fixou-a em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Compulsando a fundamentação, embora a considere relativamente vaga e genérica, entendo como justificada a manutenção da pena no patamar mencionado em razão da quantidade de drogas apreendidas, que se reputa significativa, bem como da natureza altamente viciante dos entorpecentes apreendidos. Frise-se, ainda, que de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, os vetores nele descritos preponderam, até mesmo, sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade da pena fixada. (
TJES
, Apelação 0018641-34.2020.8.08.0035, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 8.6.2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE -DOSIMETRIA - MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - ART. 42, DA LEI 11.343/06 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Encontra-se justificada a exasperação das penas-bases promovidas pelo magistrado de primeiro grau, em razão da quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do Art. 42, da Lei. 11.343/06.

2. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de novembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.